Tribunal: TJES
Processo: 0000216-26.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-26.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONE HENRIQUE TIMM
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E 637/2012. NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO VEDADA DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença de improcedência do pedido formulado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Analista do Executivo, visando ao reenquadramento funcional com fundamento na progressão por mérito prevista nas Leis Complementares nº 633/2012 e nº 637/2012.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de progressão funcional por mérito sem a prévia regulamentação legal exigida pelas normas de regência.

RAZÕES DE DECIDIR

As Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e 637/2012, embora prevejam a progressão funcional por desempenho e a aplicação de aceleradores por mérito, são normas de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende da edição de lei específica para regulamentar os critérios objetivos de avaliação.

A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, no Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento no sentido de que, enquanto não regulamentadas, tais previsões não geram direito subjetivo à promoção, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

O deferimento judicial da progressão funcional com fundamento apenas em avaliação de desempenho carece de respaldo legal e representa invasão da esfera de discricionariedade administrativa, afrontando, ainda, a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual prevista em norma de eficácia limitada somente poderá ser concedida após a regulamentação por meio de lei formal específica, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a omissão normativa mediante concessão judicial da promoção.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput;

Lei Complementar Estadual nº 633/2012;

Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, Relator: Dr. VLADSON COUTO BITTENCOURT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, 01/07/2022;

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, Súmula nº 339.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000216-26.2020.8.08.0045

RECORRENTE: LEONE HENRIQUE TIMM

RECORRIDO(A): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E 637/2012. NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO VEDADA DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença de improcedência do pedido formulado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Analista do Executivo, visando ao reenquadramento funcional com fundamento na progressão por mérito prevista nas Leis Complementares nº 633/2012 e nº 637/2012.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de progressão funcional por mérito sem a prévia regulamentação legal exigida pelas normas de regência.

RAZÕES DE DECIDIR

As Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e 637/2012, embora prevejam a progressão funcional por desempenho e a aplicação de aceleradores por mérito, são normas de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende da edição de lei específica para regulamentar os critérios objetivos de avaliação.

A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, no Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento no sentido de que, enquanto não regulamentadas, tais previsões não geram direito subjetivo à promoção, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

O deferimento judicial da progressão funcional com fundamento apenas em avaliação de desempenho carece de respaldo legal e representa invasão da esfera de discricionariedade administrativa, afrontando, ainda, a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual prevista em norma de eficácia limitada somente poderá ser concedida após a regulamentação por meio de lei formal específica, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a omissão normativa mediante concessão judicial da promoção.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput;

Lei Complementar Estadual nº 633/2012;

Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, Relator: Dr. VLADSON COUTO BITTENCOURT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, 01/07/2022;

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, Súmula nº 339.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que
faz jus à implementação de progressões funcionais por desempenho/mérito e ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento na carreira de técnico em desenvolvimento agropecuário do IDAF. Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 699/2013 assegurou a progressão por desempenho, posteriormente regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 637/2012, especialmente em seu art. 30. Requer, ao final, a concessão de duas referências funcionais e a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, com aplicação de correção monetária e juros legais.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sede recursal, sustenta o autor que preenche todos os requisitos legais para a aplicação do acelerador de progressão por mérito previsto no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012. Defende que, não estando em estágio probatório, tendo cumprido o interstício mínimo de dois anos entre as progressões e obtido notas máximas nas avaliações de desempenho individual — devidamente regulamentadas pelo Decreto nº 3.133-R/2012 e pela Instrução Normativa IDAF nº 06/2014 —, tem direito à movimentação em duas referências na carreira. Alega que a legislação é autoaplicável e que não há necessidade de regulamentação complementar. Requer, assim, o reconhecimento judicial do direito à progressão funcional com base na meritocracia, conforme avaliação individual satisfatória, e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que ambas as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre o direito da servidora pública estadual à concessão das promoções previstas nas Leis Complementares Estaduais n.º 633/2012 e 637/2012. Dentre os dispositivos relevantes, destacam-se os seguintes:

Art. 5º Progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dar-se-á no interstício de 2 (dois) anos.

Art. 9º Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidas, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria.

Art. 29. Progressão é a movimentação horizontal de carreira, passando o servidor da referência atual para a imediatamente posterior na mesma classe.

Parágrafo único. O critério mínimo para a progressão é o tempo de serviço.

Art. 30. Será aplicado acelerador de progressão, permitindo-se a movimentação em até duas referências, utilizando-se como critério a meritocracia.

§ 1º A mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei.

§ 2º Fica concedida a utilização de até dois aceleradores de progressão por mérito ao longo da carreira do servidor.

Art. 31. A passagem de uma referência a outra deve observar o interstício mínimo de dois anos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Turma de Uniformização e do Plenário dos Juizados Especiais, já firmou tese vinculante no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 0000463-96.2020.8.08.9101. Na ocasião, decidiu-se que a progressão por desempenho não possui aplicação automática, tratando-se de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica a ser editada por meio de lei formal, por iniciativa do Poder Executivo Estadual e aprovação pelo Poder Legislativo:

A progressão por desempenho somente pode ser concedida pela Administração Pública, mediante a edição de lei formal própria, que introduzisse no mundo jurídico os parâmetros para materialização da progressão, mediante iniciativa do Poder Legislativo Estadual. Logo, a progressão por desempenho está prevista apenas e tão somente em abstrato no ordenamento jurídico estadual. Isso é o que se deflui da literalidade da Lei Complementar no 637/2012, bem como de todas as leis de regência da matéria, que introduziram o regime de remuneração por subsídio, para as carreiras do Poder Executivo Estadual e, dentre elas, a Lei Complementar no 633/2012, o qual prevê, em seu artigo 9o, o seguinte: ¿Art. 9o Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidos, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria.¿ (grifei) Logo, a lei de regência da matéria prevê a necessidade de regulamentação da progressão por desempenho (progressão acelerada), por intermédio de lei específica, a ser editada pela Assembleia Legislativa do Estado. Lado outro, a mesma lei prevê parâmetros legais, ainda inexistentes, à concessão da progressão por desempenho do servidor. É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9o, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ¿limitada¿, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ¿acelerador¿, afigura-se, portanto, como uma espécie de ¿premiação¿ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ¿premiação¿ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ¿meritocracia¿, previsto quando da elaboração da aludida progressão ¿acelerada¿. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ¿acelerador¿ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa. E não é só, compete exclusivamente à Administração Pública mensurar o mérito alcançado pelo servidor, para daí sim concluir se deve ou não ser beneficiado com o ¿acelerador¿ de progressão. Tal análise pode até ser realizada com a avaliação anual de desempenho. Entretanto, cabe à lei defini-lo, tendo em vista às disposições legais acima citadas, considerando que a avaliação por desempenho não se presta exclusivamente para servir de ¿propulsor do processo de progressão funcional¿, mas sim, sua função é múltipla e principalmente voltada a medir o padrão de qualidade do serviço prestado pelo servidor público. Em consequência, não pode o desempenho nas avaliações ser eleito como único e soberano critério, quando a lei regulamentadora também não o faz. Logo, uma vez inexistente esse critério específico de mensuração destinado à progressão por mérito, que deveria vir contido dentro da avaliação anual, não pode a Administração Pública realizar a progressão, bem como ser substituída a avaliação do administrador, adotando-se, unicamente, a aprovação ou grau obtido na avaliação anual do servidor público. Mesmo que assim não fosse, ressalta-se que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade em sentido estrito, a teor do artigo 37, caput, da CRFB/88, baliza limitadora da atuação do gestor público, que somente poderá agir de acordo com os cânones legais. Desta forma, compete ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, dado o princípio da inércia, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Ademais, o direito à progressão funcional por desempenho é matéria que se insere no âmbito da exclusiva discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário realizar a progressão do servidor, sob o fundamento de inércia da Administração Pública, quando sequer existe lei própria regulamentando e definindo os parâmetros legais à realização da progressão funcional, e assim substituir a competência de outro poder, sob pena de violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Outrossim, de fato, a denominada progressão funcional por desempenho, prevista na Lei Complementar nº 637/2012, teve o objetivo de beneficiar o servidor com o acelerador de progressão por mérito (subindo de uma referência para outra). Deixou a cargo do Legislativo, no entanto, a disciplina dos meios e modos de como se daria essa progressão, ficando fora da esfera de atribuições do Poder Judiciário a determinação de sua autoaplicabilidade (da lei que institui o benefício), sob pena de violação ao princípio acima citado. Malgrado entenda a parte haver mora (desídia) do Poder Executivo Estadual em proceder com a progressão funcional por desempenho de seus servidores, não pode o Judiciário exigir sua realização, tampouco pode dizer como deve ser concretizada essa progressão, ainda porque não sendo possível, pela via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências legislativas necessárias, - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei própria à regulamentação da progressão funcional por desempenho (progressão acelerada do servidor) -, com mais razão não poderia fazê-lo o Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto, deferindo pedido de progressão, invadindo a competência de outro Poder. A meu ver, a pretensão da parte suscitante refoge à alçada do Judiciário, dado ser-lhe defeso a atuação como legislador positivo, não possuindo a almejada função de determinar a progressão funcional por desempenho, sem lei que regulamente o assunto e defina os parâmetros legais à sua concessão, na linha do quanto prescrito pela Súmula n. 339, corroborada pela Súmula Vinculante n. 37, ambas do STF, sob pena de ferimento ao princípio da independência dos Poderes. Enfim, a Lei Complementar nº 637 de 27/08/2012, assegura aos servidores públicos estaduais o direito à progressão funcional por desempenho (a chamada progressão acelerada), mediante a promulgação de lei própria/específica (para regulamentação da progressão e fixação dos parâmetros legais). Entretanto, na hipótese de omissão dos Poderes Executivo ou Legislativo (na criação de lei própria à regulamentação), não há direito subjetivo ao deferimento judicial de tal progressão, pois tal ato constituiria, na prática, a concessão de reajuste remuneratório ao servidor, pelo Poder Judiciário, às avessas do quanto previsto na Constituição. [...] Por todo o exposto, conheço do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto, negando-lhe provimento e fixando a tese de que os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la. [...]

De forma clara, a Corte Estadual assentou que os arts. 9º da LC 633/2012 e 30 da LC 637/2012 não contêm elementos suficientes à sua imediata aplicabilidade, uma vez que dependem de regulamentação própria, tratando-se de normas de eficácia limitada. A ausência de lei regulamentadora impede que a progressão funcional por desempenho – e, por consequência, o acelerador de progressão – seja concedida com base apenas na avaliação anual de desempenho, uma vez que esta não se presta, de forma isolada, a mensurar os critérios meritocráticos exigidos para tanto.

Ademais, a concessão da progressão funcional por desempenho é matéria inserida na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), substituir a atuação administrativa por meio de decisão judicial. Ainda que se reconheça a inércia do Executivo quanto à regulamentação da matéria, não pode o Judiciário suprir essa omissão mediante concessão do benefício, sob pena de configurar atuação como legislador positivo.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.º 37, reforça esse entendimento ao dispor que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” Tal diretriz também se aplica ao presente caso, em que o deferimento judicial da progressão funcional sem lei regulamentadora violaria a legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88) e a independência entre os Poderes.

Portanto, a concessão de progressão funcional ao recorrente ensejaria violação aos princípios constitucionais da separação de poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 37, caput da CF), ao conferir um direito cujo exercício está condicionado à edição de lei específica.

Destarte, a ausência de regulamentação legal inviabiliza o reconhecimento judicial da progressão funcional por mérito, conforme entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

A despeito de argumentar que a referida lei regulamentadora já existe, suscitando aplicação do Decreto nº 3133/2012 e da Instrução Normativa nº 06/2014 do IDAF, importante notar que embora regulamentem forma de avaliação de desempenho para fins de progressão na carreira, nada anunciam quanto a aferição de meritocracia para aplicação de acelerador de progressão.

Registre-se, ainda, que o art. 37 da Constituição Federal impõe à Administração Pública o respeito à regra da legalidade e como tal importa lembrar que em específico, não há, ainda, regulamentação legal que assegure aos servidores do IDAF, neste limiar, a aplicação da aceleração de progressão horizontal pela meritocracia.

Deste modo, conclui-se inaplicável ao Autor a aplicação da norma contida no art. 30 da Lei Complementar nº 637/12 sem uma regulamentação própria a respeito para ele, não havendo falar em integração via princípio da isonomia ou analogia, visto estarmos no campo da legalidade estrita – Administração Pública e Servidor - como já alinhavado alhures.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)